Tribunal: TCU
Processo: 011.424/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 642/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por unidade técnica, nos termos do art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, em razão de indícios de irregularidades na execução do Convênio 44/2013 (Siconv 797354), firmado entre o então Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA e o Município de Bananeiras/PB, cujo objeto é a construção, naquele Município, de Complexo de Abate de Peixes, incluindo Fábrica de Ração e de Farinha de Peixe. Considerando que, em face de proposta preliminar da então Secretaria de Controle Externo na Paraíba (Secex-PB) (Peça 18 e 19), o Exmo. Ministro Raimundo Carreiro, então relator do feito, proferiu determinação cautelar para suspender os repasses ao Município de Bananeiras (PB), referentes ao Convênio 44/2013 (Siconv 797354) (Peça 20); Considerando que, no mesmo despacho, determinou que a Secex-PB procedesse à oitiva do Secretário Executivo do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Prefeito Municipal de Bananeiras/PB; Considerando que, em face de mudanças nas estruturas administrativas do poder executivo federal que alteraram a titularidade das funções e responsabilidades dos órgãos destinatários das oitivas e determinações na esfera federal, conforme instrução Peça 33, extinção do Ministério da Pesca e Aquicultura e assunção de suas responsabilidades pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o despacho foi retificado pelo Acórdão 831/2017-TCU-Plenário (Peça 40); Considerando que devidamente saneado e realizadas oitivas determinadas, no Exame Técnico procedido, após juntada das justificativas, não foi afastado os indícios de prejuízo ao Erário, pelo que se recomendou a manutenção da suspensão cautelar anteriormente adotada. Foi também proposta determinação ao órgão então competente, a Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca, vinculada à Presidência da República (SEAP/PR) (Peças 64 e 65), acolhida pelo Plenário do TCU, por meio do Acórdão 2421/2018-TCU-Plenário ; Considerando que no presente momento processual são analisados os elementos trazidos aos autos que informam a regularização das pendências questionadas por este Tribunal e que os estudos e documentos apresentados foram objeto de exame técnico dos extintos Ministério da Pesca e Aquicultura e Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, tendo sido ratificados pela atual Secretaria de Aquicultura e Pesca, vinculada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Considerando a proposta no sentido da revogação da medida cautelar determinada por este Tribunal, uma vez que o órgão concedente demonstrou ter adotado as providências necessárias para elidir os motivos que fundamentaram a suspensão cautelar dos repasses relativos ao Convênio 44/2013 (Siconv 797354); Considerando que foram tidas como cumpridas as determinações prolatadas nos itens b.1.1 a b.1.5 e b.2 e não mais aplicável a determinação do item b.3 e parcialmente cumprida a determinação constante do item b.4 do Acórdão 2421/2018-TCU-Plenário ; Considerando a informação da unidade técnica de que no TC Processo 020.306/2014-8 , que trata da prestação de contas da Secretaria-Executiva do MPA - SE/MPA, relativa ao exercício de 2013, sob responsabilidade da SecexAgroAmbiental, está sendo apurada a responsabilização do então Secretário Executivo do extinto Ministério da Pesca e Aquicultura, em virtude de celebrar os Convênios 797354; 795897; 797352; 795751 e 800019, sem o devido planejamento que deveria abranger estudos que permitissem verificar, de modo objetivo, em quais regiões do País a construção das unidades de beneficiamento teriam maior impacto no fomento à atividade pesqueira e aquícola; análise criteriosa dos planos de trabalhos e, em especial, a capacidade de os municípios convenentes gerirem os empreendimentos, contrariando o inciso IX do artigo 6o da Lei 8666/93 e as alíneas b dos incisos I e II do artigo 5o da Portaria Interministerial 507, de 24/11/2011; Considerando, por fim, que a análise procedida nos presentes autos, decorrente das informações oficialmente apresentadas pelo órgão repassador, não prejudica a apuração, tanto pela Administração, quanto pelos órgãos de controle, caso advenham eventuais irregularidades ao longo da execução do ajuste, bem como das prestações de contas do convênio. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 15, alínea s , e 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, em; a) revogar a medida cautelar determinada por este Tribunal, conforme o item 10.1 do despacho singular datado de 4/5/2016, mantida pela alínea a do Acórdão 2421/2018-TCU-Plenário , considerando elididos os motivos que fundamentaram a suspensão cautelar dos repasses ao Município de Bananeiras (PB), referentes ao Convênio 44/2013 (Siconv 797354); b) considerar cumpridas as determinações prolatadas nos itens b.1.1 a b.1.5 e b.2, não mais ser aplicável a determinação do item b.3 e parcialmente cumprida a determinação constante do item b.4 do Acórdão 2421/2018-TCU-Plenário ; c) dar ciência da deliberação que vier a ser proferida à Secretaria de Aquicultura e Pesca, vinculada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e à Prefeitura de Bananeiras/PB, informando-lhes que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 011.424/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 021.180/2018-0 (Solicitação) 1.2. Responsável: Douglas Lucena Moura de Medeiros (CPF XXX.431.254-XX) 1.3. Interessado: Eumar Roberto Novacki (CPF XXX.595.981-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bananeiras - PB 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.8. Representação legal: José Alberto Rodrigues Teixeira (16163/OAB-DF), representando Prefeitura Municipal de Bananeiras - PB e Douglas Lucena Moura de Medeiros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.